Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a concessão de guarda compartilhada com o lar de referência materno. O recorrente alega omissão e contradição no acórdão, sustentando risco de violência doméstica na residência da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão ao não considerar adequadamente as medidas protetivas como evidência concreta de risco; e (ii) estabelecer se há contradição entre a menção à medida protetiva e a afirmação de ausência de evidências concretas de risco no lar materno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a presença de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão foi claro ao afirmar que as alegações do recorrente, desprovidas de provas concretas, não são suficientes para embasar o pedido de guarda unilateral das menores. A decisão observou estritamente os artigos 227 da Constituição Federal e 1.584 do Código Civil, obedecendo ao melhor interesse da criança.
5. A via dos embargos de declaração não comporta a rediscussão da matéria já exaustivamente debatida e decidida. O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso não torna a decisão colegiada omissa ou contraditória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A via dos embargos de declaração não comporta a rediscussão da matéria já decidida."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01/01/2024, p. 02/02/2024.